Tribunal: TJSP
Processo: 1026613-12.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
res dos exercícios de 2013 a 2018 e lançamentos originais dos exercícios de 2019 a 2021 – Afastamento da preliminar de incompetência do Juízo de Primeiro Grau – Cabimento do julgamento da demanda pela Vara da Fazenda Pública, uma vez que a Vara das Execuções Fiscais tem competência restrita e absoluta para execuções fiscais e seus respectivos embargos - Incerteza técnica especializada quanto ao cabimento, ou não, dos lançamentos complementares efetuados, bem como da incidência do tributo majorado em razão disso nos exercícios subsequentes, em relação ao imóvel constante da exordial – Sentença anulada de ofício – Necessidade de produção de prova pericial no local – Recurso do autor parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1026613-12.2022.8.26.0053; Relator (a): Silvana Malandrino Mollo; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/09/2023; Data de Registro: 16/10/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

Silvana Malandrino Mollo

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/09/2023

Data de publicação:

16/10/2023

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação Anulatória de Débito Fiscal – IPTU – Lançamentos complementares dos exercícios de 2013 a 2018 e lançamentos originais dos exercícios de 2019 a 2021 – Afastamento da preliminar de incompetência do Juízo de Primeiro Grau – Cabimento do julgamento da demanda pela Vara da Fazenda Pública, uma vez que a Vara das Execuções Fiscais tem competência restrita e absoluta para

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação Anulatória de Débito Fiscal – IPTU – Lançamentos complementares dos exercícios de 2013 a 2018 e lançamentos originais dos exercícios de 2019 a 2021 – Afastamento da preliminar de incompetência do Juízo de Primeiro Grau – Cabimento do julgamento da demanda pela Vara da Fazenda Pública, uma vez que a Vara das Execuções Fiscais tem competência restrita e absoluta para execuções fiscais e seus respectivos embargos - Incerteza técnica especializada quanto ao cabimento, ou não, dos lançamentos complementares efetuados, bem como da incidência do tributo majorado em razão disso nos exercícios subsequentes, em relação ao imóvel constante da exordial – Sentença anulada de ofício – Necessidade de produção de prova pericial no local – Recurso do autor parcialmente provido.